Tribunal: TJMT
Processo: 1006344-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006344-89.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DE ARRUDA - CPF: 062.392.611-30 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WALBER MARCEL SIGARINI - CPF: 830.462.241-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tentativa de homicídio simples. Prisão preventiva. Alegada carência de fundamentação e violação ao art. 312, § 4o, do CPP. Gravidade concreta do
modus operandi
. Investida com arma branca em estabelecimento comercial. Ameaça de morte proferida após a prisão. Risco real à integridade da vítima. Reiteração delitiva evidenciada por ações penais em curso e condenação anterior por roubo. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Condições pessoais favoráveis irrelevantes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP).

2. Fato relevante. Segundo consta, o paciente teria desferido golpes de faca contra a vítima no interior de um supermercado, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo ainda proferido ameaça de morte contra o ofendido após ser detido.

3. O impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas, sustentando a ausência de fundamentação idônea, a ocorrência de tentativa branca (sem ferimentos) e a existência de condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na periculosidade do agente e no risco à ordem pública, atendendo ao art. 312, § 4o, do CPP; e (ii) verificar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes diante do histórico criminal e da ameaça direta à integridade da vítima.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada pela investida com arma branca em local de grande circulação de pessoas (supermercado), expondo a risco não apenas a vítima, mas terceiros.

6. A periculosidade do agente mostra-se evidenciada pela ameaça expressa de morte proferida após a prisão, ao declarar que mataria a vítima quando saísse da custódia, o que demonstra risco real e imediato à integridade física do ofendido.

7. O risco de reiteração delitiva apresenta-se concreto, uma vez que o paciente possui registros de atos infracionais e responde a ações penais por receptação e roubo com emprego de faca, este último com sentença condenatória em fase recursal, evidenciando contumácia na prática delitiva.

8. A tese de "tentativa branca" não afasta a necessidade da segregação cautelar, pois a ausência de lesão decorreu da esquiva da vítima, permanecendo incólume o
animus necandi
e a gravidade do comportamento.

9. As condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e residência fixa, não autorizam, por si sós, a revogação da custódia quando presentes os requisitos do
periculum libertatis
.

10. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco de reiteração e garantir a proteção da vítima diante do histórico de violência e da ameaça atualizada.

IV. Dispositivo e tese

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva não viola o art. 312, § 4o, do CPP quando fundamentada em elementos concretos, como o
modus operandi
violento e a ameaça direta de morte proferida pelo agente contra a vítima. 2. O risco de reiteração delitiva, aferido por ações penais em curso e histórico de atos infracionais, justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não obstam a segregação cautelar quando demonstrada a periculosidade do agente e a insuficiência de medidas alternativas.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II, e art. 121,
caput
; CPP, art. 282, § 6o, art. 312,
caput
e § 4o, art. 313, I, e art. 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 1.017.431/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 29.10.2025; TJMT, HC n. 1000469-41.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 10.02.2026; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 6; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 56; TJMT, Enunciado Criminal n. 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcos Vinícius de Arruda
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, em audiência de custódia realizada em 1.2.2026, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal) – autos n. 1002206-50.2026.8.11.0042.

Em síntese, o impetrante alega que a decisão carece de fundamentação idônea, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito, em violação ao art. 312, § 4o, do CPP. Argumenta que a conduta imputada trata de tentativa branca, sem resultado lesivo, e que as condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade técnica, residência fixa e atividade laboral — tornam a segregação cautelar desnecessária e desproporcional.

Com tais considerações, pleiteia liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. 346178863).

Junta documentos.

A liminar foi indeferida (Id. 346584378).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 348203890), defendendo a legalidade do ato e destacando a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem, apresentando a seguinte síntese:

[...]
1. Alegação de fundamentação inidônea. Improcedência.
Decreto prisional que se apoia em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a investida com arma branca em estabelecimento comercial de grande circulação, expondo vítima e terceiros a risco concreto, bem como ameaça expressa de morte proferida após a detenção. Fundamentação suficiente e idônea para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
2. Tentativa branca/incruenta. Irrelevância para fins cautelares.
Não consumação do delito por circunstâncias alheias à vontade do agente. Animus necandi evidenciado pelas investidas com inequívoca aptidão lesiva, sendo a ausência de resultado lesivo elemento que não descaracteriza a gravidade concreta da conduta.
3. Risco de reiteração delitiva concretamente demonstrado.
Histórico do paciente que inclui atos infracionais e ações penais em curso, inclusive por delito cometido com emprego de arma branca. Prática do fato ora apurado na pendência de persecução penal. Aplicação dos Enunciados no 6 e no 56 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
4. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância isolada.
Predicados subjetivos que não obstam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos indicativos do periculum libertatis. Incidência do Enunciado Criminal no 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
5. Medidas cautelares diversas da prisão. Inadequação.
Contexto de violência concreta, ameaça atual à vítima e contumácia delitiva do paciente que evidenciam a insuficiência das providências previstas no art. 319 do CPP.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
(Id. 349309866).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, notadamente se a fundamentação adotada se ampara em elementos concretos, ou se, ao contrário, representa constrangimento ilegal por se basear na gravidade abstrata do delito. A ordem, contudo, deve ser denegada.

Conforme a cópia da decisão proferida pelo juízo apontado como coator, constou o seguinte fundamento:

[...] Registre-se que, em audiência de custódia, o autuado alegou que o vigilante teria lhe ameaçado com dispositivo de choque elétrico, que não teria se aproximado da vítima e que apenas ingressou no estabelecimento para adquirir produtos, os quais afirma ter pago. Tais declarações, contudo, consistem em versão isolada da defesa, que demandará regular apuração no curso da investigação e da instrução criminal, não sendo aptas, neste momento processual, a infirmar os elementos informativos constantes do auto de prisão em flagrante, especialmente os relatos da vítima, a apreensão da faca e, sobretudo, a ameaça expressa proferida pelo próprio autuado de que pretende matar a vítima quando sair da prisão. [...] verificam-se presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do flagrado. Num primeiro ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, atendendo ao que prescreve o art. 313, inc. I, do CPP. Segundo, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime de tentativa de homicídio, e nos fortes indícios de autoria delitiva, representado pelas declarações dos policiais que realizaram a prisão do autuado. Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do contexto pessoal do autuado. Conforme descrito nos autos, o agente teria, em local de acesso ao público, em tese, desferido golpes de faca em direção à vítima, com inequívoca aptidão lesiva, somente não logrando consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima logrou esquivar-se dos golpes, o que evidencia elevado grau de agressividade e periculosidade concreta. Ressalte-se que a tentativa de homicídio teria sido motivada por razão absolutamente desproporcional e fútil, consistente na simples intervenção da vítima para conter a conduta irregular do autuado no interior do estabelecimento comercial, circunstância que demonstra intolerância, impulsividade e completa banalização da vida humana. [...] o crime foi praticado no interior de um supermercado, local caracterizado por intensa circulação de clientes e funcionários, circunstância que potencializou sobremaneira o perigo da conduta, expondo não apenas a vítima direta, mas também terceiros absolutamente alheios aos fatos a risco concreto de lesão. [...] Consta que ele ostenta condenação anterior pelo crime de roubo, praticado em concurso de agentes e com emprego de faca, em datado de 01/06/2025, cujo processo encontra-se em fase recursal. Observa-se, portanto, clara similaridade entre o modus operandi do delito anterior e o fato ora apurado [...] Soma-se a isso o fato de que o autuado responde a ação penal em curso pelo delito de receptação, o que demonstra contumácia na prática de infrações penais e reforça a conclusão de que providências menos gravosas não têm se mostrado suficientes para conter sua atuação criminosa. [...]
no próprio interrogatório, o autuado, embora tenha declarado que permaneceria em silêncio, fez questão de afirmar de forma expressa que “... VAI MATAR A VÍTIMA QUANDO SAIR DA PRISÃO...”
, revelando ameaça direta, atual e concreta. [...] A segregação cautelar, portanto, mostra-se imprescindível para neutralizar esse risco imediato e preservar a integridade física da vítima e da coletividade. [...] não se trata de mera presunção, mas de risco concreto, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para a perseverança e contumácia na prática delituosa, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa, sendo a prisão única alternativa eficaz para a garantia da ordem pública [...]
(Id.

221690808, p. 1/9).

Quanto à alegada violação ao art. 312, § 4o, do CPP (redação dada pela Lei n. 15.272/2025), que veda a prisão baseada na gravidade abstrata, verifica-se que a decisão impugnada não incorreu em tal vício. O magistrado apontou elementos objetivos: a ameaça direta de morte e o
modus operandi
(uso de arma branca em supermercado).

O
fumus comissi delicti
está devidamente evidenciado pelos indícios de autoria e materialidade colhidos, especialmente pelas declarações da vítima e dos policiais militares. Quanto ao
periculum libertatis
, a decisão estruturou-se em múltiplos pilares. Segundo os autos, foram desferidos golpes de faca por motivação fútil em local de intensa circulação de pessoas, só não ocorrendo a consumação porque a vítima logrou esquivar-se.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
violento e pela exposição de terceiros a risco, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, afastando-se a alegação de fundamentação abstrata.

Nesse sentido:

[...] 3. Não caracteriza ausência de fundamentação concreta a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva com base em circunstâncias fáticas específicas e individualizadas, tais como o modus operandi empregado, a utilização de arma branca em local com grande concentração de pessoas, a resistência violenta à prisão e a reiteração delitiva do agente. 4. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido a partir da existência de reincidência, inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem afronta ao princípio da presunção de inocência. 5. Não se revela cabível a substituição por medidas cautelares diversas quando a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos quanto à periculosidade do agente e ao risco efetivo de reiteração delitiva, por insuficientes à tutela da ordem pública. [...]
(TJMT - N.U 1000469-41.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a legitimidade da prisão preventiva quando demonstradas, de forma concreta e individualizada, as circunstâncias que justificam a medida extrema, afastando-se a fundamentação baseada exclusivamente na gravidade abstrata do tipo penal. Confira-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ATO PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS AUTORIDADES PÚBLICAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO. Ordem denegada com recomendação.
(STJ - HC n. 1.017.431/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Registre-se, ainda, que embora a defesa alegue que não há nos autos elementos específicos e individualizados capazes de evidenciar risco real decorrente de sua liberdade,
o elemento, em tese, mais contundente, que por si só afasta qualquer alegação de fundamentação abstrata, é
a ameaça expressa de morte proferida pelo próprio paciente
. Consta do seu interrogatório policial que, embora tenha optado por permanecer em silêncio, fez questão de declarar que
“vai matar a vítima quando sair da prisão”
(Id. 346178866, p. 29/30).

A ameaça em questão, proferida pelo paciente, em tese, não constitui mera verbalização impulsiva, mas manifestação inequívoca de propósito criminoso, revelando destemor e personalidade voltada à violência. A proteção da vítima, nesse contexto, não é apenas uma decorrência da garantia da ordem pública, mas também da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto a liberdade do agente potencializa o risco de consumação do delito anteriormente tentado.

Ademais, o risco de reiteração delitiva não é mera conjectura. Conforme informado pela autoridade coatora, o paciente possui registros de atos infracionais e, mais relevante, responde a ações penais por receptação (Proc. 1001586-14.2021.8.11.0042) e por
roubo com emprego de faca
(Proc. 1010537-55.2025.8.11.0042), esta última já com sentença condenatória em fase recursal.

A prática do delito ora apurado durante o curso de ação penal por crime igualmente violento (roubo com emprego de faca) evidencia que a submissão anterior ao sistema de justiça criminal não foi suficiente para conter a escalada delitiva do paciente. Tal constatação, longe de representar violação à presunção de inocência, constitui elemento objetivo e contemporâneo apto a demonstrar o risco concreto de reiteração.

Esse histórico, à luz dos Enunciados Orientativos n. 6 e 56 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, evidencia contumácia e uma escalada na gravidade de suas condutas, legitimando a prisão para evitar a prática de novas infrações:

Enunciado 6/TJMT:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Enunciado 56/TJMT:
Os atos infracionais poderão ser valorados na apreciação da necessidade da prisão cautelar.

A alegação de que se trataria de "tentativa branca" não possui o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar. A ausência de resultado lesivo decorreu exclusivamente de circunstâncias alheias à vontade do agente — a esquiva da vítima e a intervenção de terceiros —, não descaracterizando o animus necandi nem a potencialidade lesiva da conduta. A jurisprudência é firme no sentido de que, para fins de prisão preventiva, o que releva é a gravidade concreta do comportamento e o risco demonstrado, não o resultado material do crime.

Por fim, as alegadas
condições pessoais favoráveis
, como a primariedade técnica, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade do paciente, sobretudo quando confrontadas com elementos tão robustos que indicam a sua periculosidade, conforme pacificado no Enunciado Criminal n. 43 deste Egrégio Tribunal, que dispõe que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Nesse contexto, a decisão impugnada está em plena conformidade com a exigência do art. 312, § 4o, do CPP, pois não se ateve à gravidade em abstrato do tipo penal, mas demonstrou, com base em fatos concretos e individualizados, o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública.

Quanto à alegação de que
medidas cautelares diversas da prisão
seriam suficientes, verifica-se que o contexto fático não autoriza tal conclusão. A ameaça direta à vítima, o conhecimento pelo paciente de seu local de trabalho, o histórico de violência e a prática de novo delito na pendência de ação penal evidenciam que as providências do art. 319 do CPP — monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo, proibição de contato — não possuem aptidão para neutralizar o risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima. A prisão preventiva, nesse cenário, revela-se como a única medida adequada e proporcional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026